Tribunal: TJDFT
Processo: 0736191-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo em execução. Decreto no 11.846/2023. Comutação da pena. concurso entre crime impeditivo e não impeditivo. requisito objetivo. Termo a quo. data do cometimento do crime impeditivo. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, sob o fundamento de que o apenado não teria cumprido, em 25/12/2023, tempo de pena equivalente ou maior a 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente aos crimes impeditivos, somada a 1/5 (um quinto) das penas objeto do benefício, conforme o Decreto no 11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial do cômputo da pena para fins de cumprimento do requisito objetivo previsto na norma concessiva do indulto presidencial.
III. Razões de decidir
3. Adequada a compreensão do Juízo singular, que reflete entendimento já amparado pela jurisprudência, de que o termo inicial para a contagem da fração exigida pela norma (art. 9o, do Decreto no 11.846/2023) é a data da prática do crime impeditivo, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento da fração equivalente a 2/3 da pena.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.